Tribunal: STJ
Processo: 0083796-21.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078995 - SP(2026/0083796-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEONARDO VINICIOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: EDVALDO ANDRADE JUNIOR - SP441060
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXAME CRIMINOLÓGICO NA PROGRESSÃO DE REGIME. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRÁTICA DE NOVO DELITO
DURANTE LIVRAMENTO CONDICIONAL NÃO REFUTADA.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: da063616-8461-47de-bb35-6ed85e310d16

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078995 - SP(2026/0083796-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEONARDO VINICIOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: EDVALDO ANDRADE JUNIOR - SP441060
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXAME CRIMINOLÓGICO NA PROGRESSÃO DE REGIME. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRÁTICA DE NOVO DELITO
DURANTE LIVRAMENTO CONDICIONAL NÃO REFUTADA.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO VINICIOS DA
SILVA contra a decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente a impetração por estar o ato coator em consonância
com a jurisprudência deste Tribunal Superior (fls.
).
96/99
Nas razões, a parte agravante alega que houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, nos termos do § 1o do
do Código de
art. 1.021
Processo Civil, invocando o princípio da dialeticidade.
Sustenta que o registro de apenas uma falta de natureza média não pode
ser utilizado como fundamentação idônea para impor a necessidade de exame
criminológico, destacando que não possui falta grave e vem buscando sua
ressocialização.
Defende que não se pode justificar o exame criminológico na gravidade
abstrata dos crimes ou na longa pena a cumprir, citando precedentes desta Corte e a
Súmula 439/STJ.
Documento eletrônico VDA55230541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:43
Código de Controle do Documento: 31c496b0-7b87-4055-a66b-f3d96fa6f72b

Afirma que a exigência de exame criminológico decorrente da
constitui
, sendo inconstitucional e ilegal a sua
Lei n. 14.843/2024
novatio legis in pejus
retroatividade, pois os fatos são anteriores à vigência da norma, indicando a data do
fato em 21/6/2018.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada, com o recebimento,
conhecimento e provimento do
para restabelecer a progressão ao
habeas corpus
regime semiaberto sem exame (fls.
).
103/112
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do
,
habeas corpus especialmente a menção à prática de novo delito durante gozo do
.
livramento condicional
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa
jurisprudência: AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.009.391/MT,
DJEN de 1o/
; AgRg no HC n.
Ministro Teodoro Silva Santos,
10/2025
836.383/SP,
Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Ministro Messod
21/3/2024;
1.020.291/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
e AgRg no HC n.
30/9/2025;
1.014.054/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025.
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55230541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:43
Código de Controle do Documento: 31c496b0-7b87-4055-a66b-f3d96fa6f72b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.078.995 / SP
Número Registro: 2026/0083796-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00146621720258260996 00146894420188260996 00174908320258260996 146621720258260996
146894420188260996 174908320258260996
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDVALDO ANDRADE JUNIOR
ADVOGADO
: EDVALDO ANDRADE JUNIOR - SP441060
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO VINICIOS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO VINICIOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : EDVALDO ANDRADE JUNIOR - SP441060
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:30
Código de Controle do Documento: 1ab3e414-d8ba-48ce-a27e-d82a027f93d5

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:30
Código de Controle do Documento: 1ab3e414-d8ba-48ce-a27e-d82a027f93d5